Tribunal: TJSP
Processo: 2030660-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido pela exequente, ora Agravante. Pleito recursal para instauração do incidente de desconsideração e imediato bloqueio de bens dos sócios da empresa. Argumentos que prosperam em parte. A Agravante tem o direito de exercer o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido pela exequente, ora Agravante. Pleito recursal para instauração do incidente de desconsideração e imediato bloqueio de bens dos sócios da empresa. Argumentos que prosperam em parte. A Agravante tem o direito de exercer o ônus da prova de suas alegações no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O preenchimento dos pressupostos legais acerca da hipótese de abuso da personalidade jurídica é questão de mérito, reservada ao provimento final do incidente. Ademais, a executada-Agravada foi revel na ação de conhecimento e se manteve silente no cumprimento de sentença, demonstrando desídia em relação ao processo e para com as suas obrigações inadimplidas. Pleito de imediato bloqueio de bens dos sócios da empresa que, por ora, não deve ser acolhido, vez que necessário, por primeiro, a observância do contraditório. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.